Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003494-21.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO AGRAVADOS: MOACYR RIBEIRO NETO, VALDINEY GOMES DOS SANTOS, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO, ESPÓLIO DE GOIANIO BORGES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINA BORGES TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ESPÓLIO DE GOIANIO BORGES TEIXEIRA e JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique-se a autuação, para excluir como parte agravada MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravada JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 77860289 - Pág. 1). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005